Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-45.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001065-45.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: DRAGON S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTOS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de R$ 1.353,50, valor considerado insuficiente para justificar o custo da cobrança judicial, à luz do Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade entre custo do processo e benefício da cobrança judicial, especialmente após a edição da Lei nº 12.767/2012, a decisão do STF no Tema 1.184 e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 3. O STF, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa. 4. Segundo o STF, as execuções fiscais de pequeno valor representam uso desproporcional e ineficaz de recursos públicos, devendo-se priorizar meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto da certidão de dívida ativa. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece diretrizes para racionalizar o trâmite de execuções fiscais de baixo valor, prevendo sua extinção quando o montante for inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento. 6. No caso concreto, o valor executado, R$ 1.353,50, está substancialmente abaixo do limite estipulado pela Resolução, não havendo comprovação de tentativas prévias de cobrança extrajudicial ou requerimento de medidas constritivas. 7. A alegação de que o Decreto Municipal nº 1.818/22 autoriza a execução a partir de R$ 1.257,72 não afasta a aplicação do Tema 1.184, que reconhece a autonomia dos entes federativos desde que respeitado o princípio da eficiência. 8. O Tema 1.184 representa evolução jurisprudencial em relação ao Tema 109, que tratava da autonomia municipal, e deve prevalecer nas situações em que se evidencie a desproporcionalidade da cobrança judicial. 9. A extinção da execução não implica remissão do crédito tributário, que poderá ser cobrado por vias extrajudiciais ou novamente ajuizado caso se localizem bens penhoráveis, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. "É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando constatada a desproporcionalidade entre o custo da cobrança judicial e o valor do crédito executado, nos termos do Tema 1.184 do STF. 2. A autonomia do ente federativo para fixar piso de ajuizamento não afasta a aplicação do princípio constitucional da eficiência administrativa, devendo-se priorizar meios extrajudiciais de cobrança em execuções fiscais de pequeno valor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001065-45.2023.8.05.0074, sendo Agravante o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e Agravada DRAGON S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça